Tribunal: TJPA
Processo: 0089179-27.2015.8.14.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-04-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0089179-27.2015.8.14.0042
APELANTE: MUNICIPIO DE PONTA DE PEDRAS, ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PEDIDO DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE PESSOA COM TRANSTORNO PSIQUIÁTRICO E DEPENDÊNCIA QUÍMICA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO DE CURADOR ESPECIAL. LEI 10.216/2001. INAFASTABILIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA PROCESSUAL DO PACIENTE DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO. FALTA DE DEFESA DO PACIENTE. REVELIA. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E DEFESA POR CURADOR ESPECIAL. NULIDADE ABSOLUTA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA APRESENTADO DE FORMA EXPRESSA PELO DEMANDADO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe dar provimento e, em remessa necessária, alterar a sentença nos termos do provimento recursal, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e seis de abril a três de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém, 3 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CIVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ponta de Pedras que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA,
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou procedente a pretensão esposada na exordial.

A parte dispositiva da sentença foi vazada nestes termos (id nº 3330892):

“Ante o exposto, com base no art. 9º, da Lei nº 10.216/2001, JULGO PROCEDENTE

a presente ação e confirmo os termos da liminar de fls. 84/87, para determinar ao Estado do Pará que assegure a internação e tratamento médico psiquiátrico pelo tempo necessário, para garantia dos direitos fundamentais à saúde e à vida de IRINEU AIRES RAMOS, como o fornecimento de todo o aparato necessário ao tratamento, incluindo medicamento, sob pena em caso de descumprimento de aplicação de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), sem prejuízo de implicações civis e criminais.

Extingo a presente ação com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC;

Sem custas e honorários.

Com ou sem recurso voluntário do ESTADO DO PARÁ, encaminhem-se os autos para o Tribunal de Justiça do Estado para análise em reexame necessário da causa.”.

Em suas razões recursais

(id nº 3330893
), o Estado do Pará relata os fatos, esclarecendo que o representante do
Parquet
ingressou com a ACP em benefício do cidadão Irineu Aires Ramos alegando, em síntese, que o paciente é portador de doença psiquiátrica e precisa dar continuidade ao tratamento em regime de internação.

Sustenta, preliminarmente, o recorrente, a necessidade de anulação da sentença por ausência de nomeação de curador especial, descumprindo a própria ordem judicial exarada na decisão de fl. 84/87. Sobre esse ponto, argumenta que a supressão, ainda que provisória, da capacidade civil do substituído torna imprescindível a nomeação de curador especial no escopo de defender qualquer violação a direito de personalidade.

Defende a nulidade da sentença, por violar o contraditório e a ampla defesa ante a ausência de nomeação de curador especial.

Defende, ainda, em sede de preliminar, a ocorrência de erro
in judicando
, em razão do pedido e da parte dispositiva da sentença terem caráter genérico, sem especificar quais os medicamentos, tratamento médico que o cidadão precisa.

Destaca que a especificação do procedimento pleiteado permite a verificação da sua adequação e necessidade à doença, bem como controle das políticas públicas na área da saúde.

Apresenta, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado do Pará, por entender que a responsabilidade pelo fornecimento da assistência médica seria do Município onde reside o beneficiário (Ponta de Pedras).

No mérito, trata sobre a necessidade e observância dos princípios da isonomia e da reserva do possível.

Aduz que apesar da delicadeza da situação, não há provas robustas nos autos de inexistência de outros procedimentos terapêuticos que ajudem no combate à enfermidade que acomete a parte beneficiária da demanda.

Aduz que não haveria prova de que o tratamento requerido pelo representante do
Parquet
seja o único capaz de promover o restabelecimento da saúde do substituído.

Destaca que a dilação probatória afigura-se imprescindível para a devida prestação jurisdicional do caso.

Argumenta sobre a necessidade de apresentação de um laudo circunstanciado, a fim de comprovar que o substituído é considerado portador de transtorno mental e doente psiquiátrico para fins de aplicação dos comandos insertos na Lei Federal nº 10.216/2001, que prevê a medida ora requerida.

Menciona que a determinação de internação compulsória de pessoa natural, sem qualquer referência ao laudo circunstanciado de dependência química, como é o caso, mostra-se temerário e pode ofender o princípio da dignidade da pessoa humana.

Fala sobre a decisão do STF que trata sobre a necessidade de ampla instrução probatória nos casos envolvendo direito à saúde. Nesse ponto, trata sobre o respeito ao princípio da reserva do possível e do princípio da razoabilidade.

Trata também sobre a interferência do Poder Judiciário nas ações do Poder Executivo.

Impugna a multa aplicada e o seu valor excessivo, destacando a impossibilidade de fixação de sanções cíveis e penais na figura do gestor público.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com o acolhimento das preliminares suscitadas e que seja julgado improcedente o pedido. Subsidiariamente requer ainda o direcionamento da ordem ao Município de Pontas de Pedras e a redução do valor da multa aplicada.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 4705147) refutando os argumentos apresentados pelo apelante e destacando que os fatos alegados estão plenamente comprovados nos autos, pelo que requer o improvimento do recurso.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Recebi o recurso apenas no seu efeito devolutivo (id nº 3353891).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pela manutenção da sentença de 1º grau (id nº 4814148).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença sob o enfoque da remessa necessária, pois se trata de sentença em desfavor do poder público, subsumindo-se à previsão do inciso I do art. 496 do CPC.

Conheço igualmente, uma vez presentes os requisitos os pressupostos de admissibilidade, o recurso de apelação interposto.

Havendo preliminares suscitadas pelo apelante, passo a apreciá-las.

Preliminares de nulidade da sentença por ausência de nomeação de curador especial e de ofensa ao princípio da ampla defesa.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará levanta a necessidade de ser anulada a sentença ante a
ausência de nomeação de curador especial, descumprindo-se, diante disso, a própria ordem judicial exarada na decisão de fl. 84/87. Esclarece, ainda, que a supressão, ainda que provisória, da capacidade civil do substituído, torna imprescindível a nomeação de curador especial com o escopo de defender qualquer violação a direito de personalidade.

Pois bem, analisando a questão, entendo que a preliminar de nulidade da sentença deve ser acolhida, sob pena de violação do direito de liberdade, de personalidade e de ampla defesa do indivíduo beneficiário do pedido formulado pelo representante do
Parquet
– Sr. Irineu Aires Ramos, maior de idade.

De fato, observa-se que a
juizada a Ação Civil Pública com pedido de obrigação de fazer contra os entes de direito público e com o fim de que fosse efetuada a internação involuntária pretendida, não se atentou para o fato que o paciente, ainda que detentor de transtorno mental, é parte passiva legítima da demanda, devendo ser citado e, acaso ocorra revelia, imprescindível se mostra a nomeação de curador especial, circunstância que decorre da própria natureza da ação e da sua causa de pedir.

No presente caso, porém,
embora tenha sido oficiado ao presidente da OAB, subseção Marajó/Breves (v. id nº 3330887 – fl. 109), acerca da nomeação de curador especial, não houve qualquer resposta a esse respeito, tampouco realizou-se a citação do paciente/réu, ou seja, não se abriu oportunidade a ele de se defender.

Sobre o assunto, cumpre relembrar que a garantia constitucional do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF), inclui o direito à ampla defesa (art. 5º, LV da CF), com contraditório e seus meios e recursos. Contudo, no presente caso, esses preceitos não foram observados, considerando-se que o paciente ficou privado de defesa, já que não teve oportunidade para se defender.

Nesse sentido, constata-se que o processo é nulo de pleno direito, pois não poderia aquele cuja internação involuntária se pretendia impor ser privado de defesa efetiva no processo porquanto sobre ele recairia os efeitos materiais da decisão judicial. A nulidade absoluta, por outro lado, é cognoscível de ofício, não suscetível de preclusão (p. único do art. 278 do CPC/2015), devendo ser reconhecida desde a sua ocorrência.

Reproduzo, em seguida, as normas constitucionais antes citadas, que bem elucidam a questão, “verbis”:

Art. 5°. (...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;

Ainda sobre a questão sob exame, importante a previsão constante do art. 72 do CPC, acerca de nomeação de curador especial para a hipótese de que cuida os autos e que encerra imposição legal de ordem pública, observe-se:

Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao:

I - incapaz, se não tiver representante legal ou se os interesses deste colidirem com os daquele, enquanto durar a incapacidade;

II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.

Parágrafo único. A curatela especial será exercida pela Defensoria Pública, nos termos da lei.

Destaca-se que mesmo no caso de procedimento especial de jurisdição voluntária de interdição, a lei processual observa a garantia constitucional da ampla defesa pela determinação de citação do interditando (art. 751 do CPC/2015), que poderá impugnar o pedido e constituir advogado para sua defesa e caso não o faça deverá ser nomeado curador especial, funcionando o Ministério Público como fiscal da ordem jurídica (art. 752 do CPC/2015), com obrigação judicial de examinar e interrogar o interditando. Igualmente, mesmo nos processos penais, de execução criminal e, inclusive, nos casos de absolvição com imposição de medidas de segurança não se ousa afastar o constitucional direito de defesa.

Assim, o direito de defesa, mesmo no caso de atuação especial, protetiva e imediata do Estado nos casos de dependência química e transtorno mental, ensejadores de internação compulsória de paciente, deve ser respeitado.

Dessa forma, não vejo como entender sanada a nulidade absoluta da falta de defesa do paciente, sobre a qual recaem os efeitos materiais da decisão judicial, de natureza restritiva do direito da liberdade individual, ainda que em processo civil e de caráter protetivo. O poder coercitivo do Estado sobre a pessoa humana, dentro do Estado de Direito, não prescinde da observância das garantias constitucionais fundamentais, dentre as quais o direito de defesa.

Frise-se, ademais, que é impositiva a observância do disposto na Lei Federal n° 10.216/2001, que condiciona a medida protetiva judicial à demonstração prévia de insuficiência dos recursos extra-hospitalares e de prévio laudo médico circunstanciado e motivado (artigos 4º e 6º). Tais condicionantes legais são inafastáveis, em regra, como garantia da legalidade da medida de internação, que se equipara à segregação social e familiar da pessoa com transtorno mental como se medida de segurança fosse, preservando-se os direitos fundamentais da liberdade, honra, dignidade.

Destaco, ainda, que a justificativa da eficiência e celeridade da Justiça, bem como a salvaguarda do interesse da pessoa, necessitada de internação psiquiátrica, podem e devem ser buscadas, mas com a observância do devido processo legal e respeito aos direitos e garantias fundamentais, sob pena de termos uma Justiça totalitária e inquisitiva com a imposição das medidas judiciais propostas.

Verifico, ainda, que, no caso, o juiz de 1º grau, na sentença, anunciou que iria julgar antecipadamente a lide, sem consultar previamente as partes sobre tal julgamento antecipado e sem se pronunciar acerca do pedido do requerido Estado do Pará sobre a produção de provas.

Desse modo, dentro da perspectiva atual do processo civil brasileiro, tal conduta do juízo sentenciante fere o devido processo legal ao atropelar o rito procedimental sem promover a devida instrução para o deslinde da controvérsia.

Por fim, em abono dos fundamentos expostos, cito decisão oriunda do TJ/SP que bem espelha a situação posta, “verbis”:

AÇÃO DE INTERNAÇÃO INVOLUNTÁRIA DE PESSOA COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA – LEI 10.216/2001 – INAFASTABILIDADE DA SUJEIÇÃO PASSIVA PROCESSUAL DO PACIENTE DA MEDIDA DE INTERNAÇÃO – CITAÇÃO E FALTA DE DEFESA DO PACIENTE – AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO E DEFESA POR CURADOR ESPECIAL – NULIDADE ABSOLUTA.

Competência absoluta do Juízo da Família e a recursal da Seção de Direito Privado I. Matéria atinente à capacidade da pessoa, que deve necessariamente implicar curatela e interdição, ainda que parcial e provisória. Pedido de internação por motivo de o paciente apresentar transtorno psiquiátrico.

Na medida judicial proposta pela mãe para a internação de filho, maior de idade e com transtorno psiquiátrico, segundo a Lei 10.216/2001, inafastável é a sua citação e a garantia do direito de defesa daquele sobre quem recairão os efeitos materiais do provimento jurisdicional, sob pena de nulidade absoluta.

Inafastável a nomeação do Curador Especial, hoje exercida pela Defensoria Pública e, na sua ausência, por advogado nomeado, diante da condição de vulnerabilidade e de ser o réu portador de transtorno psiquiátrico, reconhecidos na liminar judicial que deferiu a internação.

O direito de defesa é dogma constitucional do Estado de Direito e é inafastável, sendo garantido pela legislação penal, de execução criminal, na imposição das medidas de segurança, no processo civil de jurisdição voluntária de interdição e, mesmo na aplicação das medidas extremas e urgentes de atuação especial do Estado, na forma da Lei 10.216/2001, para internação compulsória de pacientes com dependência química flagrante e gravíssima, em que o Provimento CSM 2.154/2014 assegura a oitiva do paciente e a nomeação de curador na pessoa do Defensor Público ou advogado nomeado em sua defesa.

Nulidade absoluta reconhecida pela falta de defesa – Violação de garantia constitucional – Princípio da consequencialidade.

Ajuizada ação para internação do paciente com transtorno psiquiátrico, bem andou o Ministério Público e o Magistrado em determinarem a elaboração do laudo pericial médico, que recomendou a internação, em conformidade à Lei 10.216/2001, que condiciona a medida drástica à prévia recomendação por laudo psiquiátrico circunstanciado, que exponha motivação.

Descabimento da utilização da medida de condução coercitiva do paciente para submissão à perícia médica. Instituto previsto nos artigos 218 e 260 do Código de Processo Penal, cuja recepção pela Constituição Federal é objeto de ADPF 444, em que foi concedida medida liminar para suspender em todo país a condução coercitiva de investigados para interrogatório criminal, em face da violação dos direitos fundamentais da pessoa, inclusive do direito à não autoincriminação. Repercussão no processo civil. Ausência de previsão legal de condução coercitiva de réu para se submeter à perícia médica. Violação dos direitos fundamentais, que fulmina de nulidade a perícia médica e todo o processo, podendo configurar abuso de autoridade judicial. Aplicação da doutrina dos frutos da árvore envenenada.

Hipótese judicial que se assemelha à privação da liberdade de ir e vir e interdição do paciente, sem respaldo em laudo médico, sem curatela, sem as cautelas normais do processo de interdição e sem direito de defesa.

Reexame necessário provido para anular o processo desde a citação, para nomeação de curador especial e apresentação de defesa em favor do corréu e paciente.(

COSTA, Leonel.
Internação compulsória - Lei 10.216/2001 - violações aos direitos fundamentais
.
Revista Jus Navigandi
, ISSN 1518-4862, Teresina,
ano 25
,
n. 6051
,
25

jan.

2020
. Disponível em:
https://jus.com.br/jurisprudencia/66864
. Acesso em: 25 abr. 2021)

Diante de todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação para, acolhendo as preliminares suscitadas, anular a sentença vergastada e determinar o retorno dos autos ao juízo de 1º grau para regular processamento do feito, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Em remessa necessária, ALTERAR a sentença nos termos do provimento recursal.

É o voto.

PROVIDENCIE A SECRETARIA AS ALTERAÇÕES NECESSÁRIAS NOS ASSENTOS PARA QUE DELES CONSTE QUE A SENTENÇA FOI TAMBÉM CONHECIDA SOB O ENFOQUE DA REMESSA NECESSÁRIA.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 3 de maio de 2021.

D
esembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 03/05/2021